Tribunal: STF
Processo: RE 91809
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALÊNCIA. DECRETO. TÍTULO COM QUE INSTRUIDO
O PEDIDO. CIRCUNSTANCIAS DE FATO QUE NÃO ELIDIRAM A EFICACIA DO
PROTESTO. NÃO CABE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E FATOS, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 1., 4., VIII, 10 E 11, DO DECRETO-LEI N.
7.661/1945, QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR, POR FALTA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO NÃO CONHECIDO.